Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão da gravidade e das circunstâncias do delito, o que demonstra sua periculosidade e a gravidade dos fatos, a demandar maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.